Tribunal: TJBA
Processo: 8007318-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007318-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado(s): MARLON BRUNO COSTA OLIVEIRA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA

AGRAVADO: JOSE CAETANO DA SILVA NETO

Advogado(s):ARY CLEVISTON ALMEIDA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA SEM APRECIAÇÃO EXPRESSA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória que declarou encerrada a fase instrutória e determinou a remessa do feito para sentença, ao fundamento de que os elementos probatórios já existentes seriam suficientes para o julgamento. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de apreciação expressa do pedido de produção de prova pericial, formulado em demanda fundada em alegado não acionamento de airbags de veículo automotor após acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é regular o encerramento da fase instrutória sem apreciação expressa do pedido de prova pericial, em causa que envolve controvérsia de natureza técnica acerca do funcionamento de sistema de segurança automotiva, bem como se permanece viável a produção de perícia, inclusive indireta, com base nos elementos já constantes dos autos.

III. Razões de decidir

A controvérsia instaurada na demanda originária envolve matéria técnica especializada, relacionada ao funcionamento de airbags em veículo automotor, o que, em princípio, recomenda a produção de prova pericial para adequada elucidação dos fatos controvertidos.

O pedido de prova técnica formulado pela parte ré não foi enfrentado expressamente antes do encerramento da instrução. Em hipótese de conteúdo probatório especializado, a declaração de suficiência da prova documental exige fundamentação específica acerca da efetiva dispensabilidade da perícia.

O decurso do tempo não afasta, por si só, a necessidade de instrução adequada, nem torna automaticamente inviável a prova pericial, sobretudo quando apontada a possibilidade de realização de perícia indireta com base em fotografias, laudos e demais documentos já juntados aos autos.

O indeferimento implícito da prova requerida compromete a previsibilidade procedimental, enfraquece o contraditório e a ampla defesa e cria risco de julgamento fundado em base probatória incompleta, com potencial nulidade futura e consequente retorno dos autos à origem.

Mantém-se, assim, a orientação já adotada em sede liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar que o juízo de origem reaprecie, de modo fundamentado, a necessidade de produção de prova pericial antes da prolação de sentença.

IV. Dispositivo

Recurso provido, com confirmação integral da decisão liminar, para manter suspensa a eficácia da decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente apreciada a necessidade de produção de prova pericial, inclusive na modalidade indireta, antes do julgamento do mérito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8007318-72.2026.8.05.0000,
em que figura como agravante
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, e como agravado
JOSE CAETANO DA SILVA NETO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237